Tribunal: TJDFT
Processo: 0025113-79.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CPC/73. REGRA DE DIREITO INTERTEMPORAL. ART. 1.056 DO CPC/2015. TRANSCURSO DO PRAZO DE IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO (INTERCORRENTE) DA PRETENSÃO EXECUTIVA. OCORRÊNCIA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. DESCABIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 924, V, CPC. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O CPC de 2015 prevê que, em relação às execuções em curso até o início da sua vigência, vigora a regra de direito intertemporal prevista no seu art. 1056, segundo a qual o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente é a data da vigência do referido Diploma, qual seja, 18 de março de 2016.

2. No caso, a instituição financeira credora ficou inerte desde a suspensão do processo em 2013. Em 18/03/2016 entrou em vigor o CPC/2015, que prevê no art. 1.056 (regra de direito intertemporal) essa data como termo inicial do prazo prescricional disposto no inciso V do art. 924 (prescrição intercorrente).

3. Ao considerar o novo termo inicial da prescrição previsto na regra de direito intertemporal e o prazo prescricional incidente para o título em cumprimento de sentença (5 anos –art. 206, § 5o, inciso I, do CC), o seu implemento se deu em 18 de março de 2021.

4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida íntegra.